Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1010615-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), JEAN CARLOS SENGER PATRICIO - CPF: 044.159.439-50 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DA ROSA PATRICIO - CPF: 018.436.491-44 (AGRAVADO), AUGUSTO COSTADELLE PATRICIO - CPF: 046.937.051-36 (AGRAVADO), JULIA COSTADELLE PATRICIO - CPF: 046.937.021-10 (AGRAVADO), LUANA ALVES SOUZA - CPF: 036.770.081-66 (AGRAVADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUANA ALVES SOUZA - CPF: 036.770.081-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), JONATAN DE JESUS OLIVEIRA ALVES - CPF: 067.447.156-31 (ADVOGADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELSO PATRÍCIO (TERCEIRO INTERESSADO), B. P. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E DESVIOS DE BENS DO ESPÓLIO. NOMEAÇÃO DE TERCEIRO. PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO APTO AO ENCARGO. CONCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS COM A SUBSTITUIÇÃO. CONFIANÇA DO ESPÓLIO. RAZOABILIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC pode SER flexibilizada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões para tanto, o que ocorreu no caso dos autos.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Jean Carlos Senger Patricio
,
contra decisão prolatada na
Ação de destituição de inventariante n°
1003511-06.2021.8.11.0055,
em trâmite perante o r. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
que removeu o agravante da condição de inventariante e nomeou com inventariante o agravado Thiago Gregório Martinez.

A parte Agravante esclarece que “
fora nomeado inventariante nos autos de inventário que tramitam sob o no 1000928-48.2021.8.11.0055 perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra – MT e desde a data de compromisso, vinha procedendo com as diligências necessárias a regular administração do espólio. Realizado regularmente as primeiras declarações, mesmo sem qualquer comprovação eficaz, os AGRAVADOS passaram a questionar a atuação do AGRAVANTE sob a afirmação de que este estaria ocultando patrimônio do “
de cujus
” já que estariam em nome de terceiros e sendo sonegados pelo então inventariante. Como forma de destituir o AGRAVANTE da função de inventariante, promoveram AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE C/ PEDIDO LIMINAR sob o no 1003511- 06.2021.8.11.0055 ao qual passou tramitar em apartado ao processo de inventário.” (Id. 91168972, pág. 4-5).

Defende que o magistrado de origem acatou os argumentos do agravado e nomeou inventariante sem observar a ordem prevista no artigo 617 do CPC, eis que o
Sr. Thiago Gregório Martinez, nomeado como inventariante, é pessoa estranha no rol de herdeiros sucessores, pois não fora reconhecido mediante devido processo legal qualquer ligação genética com o “
de cujus
”.

Assevera que o agravado nomeado vem agindo de forma desordenada, destemperada e violenta, eis que agrediu violentamente o agravante quando este condicionou a entrega do veículo de propriedade do espólio a determinação judicial.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito decorre da inobservância da ordem legal para nomeação de inventariante, por sua vez o perigo de dano resultado na forma pela qual o agravado Thiago está conduzindo o inventário.

Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso.

No mérito, requer o provimento do Agravo,
para determinar a manutenção do agravante como inventariante.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público no parecer subscrito pela Dra Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 98487461).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

O magistrado de origem fundamentou a remoção do agravante da condição de inventariante nos seguintes termos:

“[...]
Os Id’s. 51929576, 51932089, 51933426 e 51936519, por exemplo, revelam várias procurações por instrumento público em favor do falecido Celso Patrício, em caráter irrevogável e irretratável, o que daria a entender que realmente seriam dele. E sobre esses imóveis, o inventariante, como já dito, não adotou qualquer providência.

Depois, como também trazem à tona os Id.’s 51927295, 51927303, 51927327, 51936497, 51938001 e 51939796, com a cognição própria ao momento, o inventariante estaria recebendo valores devidos ao espólio sem qualquer comunicação no inventário.

Ainda, justamente por receber valores, mostra-se coerente a compreensão de que teria conhecimento sobre o fato de os imóveis pertencerem ao espólio, como acima já acenado.

O cenário probatório envereda-se, ainda, pela demonstração de que os imóveis rurais denominados Sítio Pouso Alegre e Fazenda Pouso Alegre seriam do autor da herança (Id.’s 51938038, 51939796 e 51940793), ao contrário do sustentado nas primeiras declarações (pp. 12/20 do Id. 49155850 dos Autos do

Inventário n. 1000928-48.2021.8.11.0055).

No ponto, não é relevante saber se o inventariante tinha ou não conhecimento, pois o que, de pronto, chama a atenção é de que não agiu, no mínimo, com a diligência necessária. Afinal, todos os demais herdeiros tomaram conhecimento do fato, com a respectiva comunicação no inventário. Apenas o inventariante que permaneceu inerte.

No mais, pesa acusações, a partir de áudios, de que o inventariante estaria, propositadamente, buscando a ocultação de patrimônio.

Logo, com a cognição própria ao momento, o inventariante não está apto a permanecer com tal “múnus público”, pois além das acusações de condutas graves na condução do cargo, ainda se colhe desídia na condução do inventário. Veja-se que, se fosse pelo inventariante, até o momento nada teria sido acrescentado para a apuração dos bens que realmente compõem o monte-mor. E isso basta para a remoção.
” (Id. 911668974, pág. 3-4)

Como é cediço as hipóteses de destituição de inventariante estão previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil, dentre elas a prevista no inciso VI consistente em sonegar, ocultar ou desviar de bens do espólio.

Nesse contexto, tenho que a nomeação agravada encontra a princípio fundamento no art. 617, VIII (“pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial”), mormente porque a situação dos autos retrata situação excepcional que autoriza a flexibilização da ordem legal de preferência.

Acerca da matéria já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DE TERCEIRO - PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE HERDEIRO APTO AO ENCARGO - CONCORDÂNCIA DA MAIORIA DOS HERDEIROS COM A SUBSTITUIÇÃO. CONFIANÇA DO ESPÓLIO – RAZOABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
A ordem de nomeação de inventariante, prevista no art. 617 do CPC só pode flexibilizada em situação de fato excepcional, quando tiver o Juiz fundadas razões para tanto
, o que não corresponde com a concordância de 3⁄4 dos herdeiros, ou seja, a maioria, com a nomeação do herdeiro que está na posse e administração dos bens. (N.U 1002000-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (Destaquei)

Nesse sentido é o judicioso parecer ministerial:

“[...] Como se vê, as causas de remoção do inventariante encontram-se demonstradas nos autos, de modo que é legítimo ao juiz determinar a remoção pelas previstas no artigo 622 do CPC e também por qualquer outra causa não estabelecida em lei, desde que entenda ser a conduta do inventariante desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma.

In casu,
é notória a intensa discórdia entre os herdeiros e o agravante, de modo que a permanência deste como inventariante repercutirá em intenso litígio, com prejuízos ao bom andamento do processo. Infere-se dos autos várias acusações, inclusive no sentido de que o inventariante estaria se apossando de recurso pertencente ao espólio, bem como que teria conhecimento de bens não arrolados, sem qualquer providência imediata e necessária em relação a eles.

[...]

Portanto, entendo prudente a decisão agravada, mostrando-se inegável a necessidade de substituição do inventariante, razão pela qual, não se verifica qualquer desacerto da decisão que destituiu o então inventariante do encargo. [...]” (Id. 98487461, pág. 6-7)

Além disso a remoção do inventariante se deu a partir da análise de pedido dos demais herdeiros que indicaram o agravado para exercer a condição de inventariante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACOLHIMENTO. Ainda que a demora na tramitação do feito não possa ser atribuída exclusivamente à inventariante/agravante, até porque, sabidamente,
disputas e divergências familiares também dificultam o andamento de inventários, o exercício do encargo nesses longos anos não foi satisfatório para os herdeiros.
O próprio julgador consignou, na decisão ora atacada, que houve inércia reiterada da inventariante em atender aos comandos judiciais
. De acordo com o art. 622 do CPC, o inventariante será removido, de ofício ou a requerimento, se não der ao inventário andamento regular ou se não defender o espólio nas ações em que for parte ou se deixar de cobrar dívidas ativas (incisos II e IV). Nesse contexto, então, é de ser mantida a decisão que acolheu o incidente de remoção, nomeando uma das herdeiras para o encargo. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70082810888, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 28-11-2019) (Destaquei)

Como senão bastasse, consta dos autos exame de DNA o qual indica que existe 99,9970% de probabilidade do “de cujus” ser pai biológico do agravado, Thiago Gregorio Martinez, ou seja, não seria pessoa estranha ao espólio.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021